Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723932-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO ANTONIO DA CONCEICAO, EDIVALDO DE FARIAS RÉU: RICARDO DE FARIAS, LUCIA MARIA DE FARIAS BRITO, JOSE DE FARIAS FILHO, EDUARDO ANTONIO DA CONCEICAO FARIAS D E C I S Ã O Em atendimento ao despacho em id 17356869, os requeridos apresentaram a procuração ad judicia em id 18141471, outorgada por Lúcia Maria de Farias Brito, bem como juntaram as declarações de hipossuficiência que tomaram os ids 18141473/77. Em face disso, tenho por regularizada a representação processual de todos os réus e, considerando as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas, a que não se opõe nenhum elemento contido nos autos em sentido contrário, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA aos requeridos. Quanto aos pedidos de produção de prova testemunhal apresentados pelas partes (ids 16291754, 16228759 e 16755475), devem esclarecer qual a finalidade dessas oitivas, registrando-se que se trata de Ação Rescisória contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 2017.07.1.002212-0 (PJE 0002104-79.2017.8.07.0007), tendo sido apontada na inicial como causa de rescindibilidade o art. 966, V, CPC (violação manifesta de norma jurídica). Ante o exposto, concedo o prazo comum de 10 dias para as partes declinarem especificamente que provas pretendem alcançar com a oitiva das testemunhas indicadas, observando-se, obviamente, sua vinculação com a causa de pedir da rescisória. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020 17:58:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador